Tribunal: TJSP
Processo: 1008291-98.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Falsa imputação de crime de agressão contra ex-companheira. Absolvição, por falta de provas, na seara criminal. Reconhecimento, na sentença criminal, da materialidade do crime e de que houve o contato físico entre o apelado e a apelante. Presença de fundamento suficiente para a comunicação do fato à autoridade policial, havendo, posteriormente, o oferecimento

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Falsa imputação de crime de agressão contra ex-companheira. Absolvição, por falta de provas, na seara criminal. Reconhecimento, na sentença criminal, da materialidade do crime e de que houve o contato físico entre o apelado e a apelante. Presença de fundamento suficiente para a comunicação do fato à autoridade policial, havendo, posteriormente, o oferecimento de denúncia contra o recorrido. Recorrente que agiu no exercício regular do seu direito, extraindo da sua conduta qualquer ilicitude a ensejar qualquer indenização. Aplicação do disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.